Tribunal: STF
Processo: RE 1300300
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Estado de São Paulo interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:
    “FUNCIONARIO PÚBLICO ESTADUAL. Policiais militares. LCE n° 432/85 e 835/97. Adicional de insalubridade. — 1. Termo inicial. Reconhecimento do caráter declaratório do laudo que atesta a insalubridade, conforme julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n° 0080853-74.2015.8.26.0000 pelo Órgão Especial, Relator Salles, que declarou a inconstitucionalidade do art. 3-A da LCE n° 432/85, introduzido pela LCE n° 835/97. O pagamento do adicional é devido após a realização da perícia e homologação do laudo, sem prejuízo do pagamento dos atrasados, devidos desde o início do exercício da atividade insalubre, que no caso dos autos se deu com o ingresso na corporação. — 2. Juros e correção monetária. O Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADI n° 4.357/DF e 4.425/DF, declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da caderneta de poupança" do § 12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC n° 62/09 e, em consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF n° 11.960/09. Modulação dos efeitos já realizada e que não interfere na constituição do título (a fase de conhecimento), mas apenas na fase de pagamento (após a expedição do precatório). — 3. Honorários. A causa é simples e de natureza repetitiva; o percentual fixado se mostra adequado e fica mantido. — Sentença de procedência. Recurso da Fazenda desprovido.
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    Sustenta o recorrente violação do artigo 97 da Constituição Federal, à Súmula Vinculante nº 10/STF. 
    Afirma ser constitucional a aplicação das disposições da Lei nº 11.960/09 na fase de conhecimento do feito.
    Em 15/04/2020, o Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 870.947/SE, tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.
    Após novo julgamento do feito, a 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, deixou de exerceu o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido na íntegra, nos termos da seguinte ementa:
    “FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Policiais militares. LCE n° 432/85 e 835/97. Adicional de insalubridade. Juros de mora e correção monetária. LF n° 11.960/09. Tema STF n° 810. Tema STJ n° 905. - 1. Correção monetária. Juros de mora. LF n° 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI n° 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da caderneta de poupança" do § 12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC n° 62/09 e, em consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF n° 11.960/09. Manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. A decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento, conforme entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl n° 3.632-AM, 2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl n° 3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl n° 2.576- SC, 20-8-2004, Rel. Ellen Gracie). Modulação dos efeitos que não interfere na constituição do título (a fase de conhecimento), mas apenas na fase de pagamento (após a expedição do precatório). - 2. LF n° 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF n° 810. O Supremo Tribunal Federal decidiu no RE n° 870.947-SE, 16-4--2015, Rel. Luiz Fux, em regime de repercussão geral, submeter ao Pleno a análise da aplicação do art. 5° da LF n° 11.960/09 na fase anterior à expedição do precatório (Tema STF n° 810). Em julgamento realizado em 20-9-2017, duas teses foram firmadas: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1°-F da LF n° 9.494/97, com redação dada pela LF n° 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis oriundos a condenações da Fazenda Pública, sobre débitos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5°, ‘caput’); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos Tribunais, declarou inconstitucional o art. 1°-F da LF 9.494/97, com redação dada pela LF n° 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. - 3. LF n° 11.960/09. Tema STJ n° 905. No julgamento REsp n° 1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell Marques, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo Tribunal Federal. O acórdão está adequado ao mais recente entendimento dos Tribunais Superiores. - Procedência. Recurso da Fazenda desprovido. Acórdão mantido. ”
    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.
    Decido.
    Este Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, concluiu pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata da “validade, ou não, da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial TR), conforme determina o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”. 
    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 
    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.
    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente